Tribunal: TJMT
Processo: 0000943-42.2009.8.11.0059
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000943-42.2009.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[JOSE BARBOSA DE OLIVEIRA - CPF: 011.736.691-91 (APELANTE), LUIZ ALFEU MOOJEN RAMOS - CPF: 003.950.219-87 (ADVOGADO), LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - CPF: 700.490.331-15 (ADVOGADO), LAURA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 713.654.001-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Considerando que o autuado não fora intimado para apresentar defesa ao Auto de Infração, a nulidade da decisão que o homologou é medida que se impõe, bem como dos atos posteriores, inclusive da CDA originária da multa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.” (TJ-MT 10085757320208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2021)

2. Sentença reformada, recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ BARBOSA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0000943-42.2009.811.0059, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedentes os pedidos exordiais, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega que não foi notificada acerca do processo administrativo que lhe aplicou a pena de multa.

Diz no referido procedimento não consta nenhuma assinatura, além da que foi aposta sobre o carimbo do analista do órgão ambiental.

Aponta que no processo administrativo não consta qualquer informação de que o Executado tenha sido notificado.

Acentua que o parecer da FEMA afirma que houve a intimação do autuado no ato de lavratura do auto.

Revela que é inverídica a afirmativa da FEMA de que a autuação ocorreu a partir da constatação
in loco
, pois nenhum agente de fiscalização esteve na fazenda, bem como que o próprio auto de infração expressamente registra que sua lavratura ocorreu em Cuiabá.

Afiança que o parecer jurídico que foi posteriormente homologado pela autoridade superior contém incongruências gritantes que o tornam imprestável.

Aduz que do processo administrativo é possível constatar que a única notificação enviada ao autuado, não possui nem data, nem especificação de seu conteúdo, embora tenha um carimbo dos Correios com a data de 09/09/2002.

Afirma que somente tomou conhecimento da autuação e da penalidade imposta quando foi citado na execução fiscal, em 10/05/2005.

Expõe, ainda, que o auto de infração não preenche os requisitos mínimos de validade, não apresentando a descrição da infração, o local da infração, a identificação do agente autuante, bem como a penalidade aplicável.

De outro lado, defende que o prazo para julgamento do processo administrativo extrapolou os 30 (trinta) dias descritos na Lei Complementar Estadual nº 38, Lei Estadual nº 7.692/02 e Lei nº 9.605/98.

Nesse desiderato, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença recorrida, declarando a nulidade do processo administrativo ambiental FEMA/MT nº 2798/2000, com a consequente desconstituição da CDA executada.

Em contrarrazões o ente estadual rechaçou a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do recurso. [id. 7752520]

A Procuradoria-Geral de Justiça entendeu desnecessária a sua intervenção nos autos. [id. 61928482]

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou improcedentes os pedidos exordiais, determinando o regular prosseguimento da Execução Fiscal.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Conforme se extrai do relatório, a parte Apelante sustenta, em síntese, a nulidade do auto de infração nº 13637/2000, sob o argumento de ausência de notificação do processo administrativo, bem como ausência de preenchimento dos requisitos legais.

Feitas estas considerações, passo à análise do Recurso de Apelação.

De Proêmio, adianto que assiste razão à parte Apelante.

Explico.

De uma análise acurada do auto de Infração nº 13637, de 24/07/2000, verifica-se que José Barbosa de Oliveira foi autuado pela seguinte ocorrência:

“
DESCRIÇÃO: desmatamento de Área de Preservação Permanente, totalizando uma área de 30.00ha, medida por GPS, na sua propriedade denominada Faz. Boa Esperança no município de Cana Brava do Norte.

LOCAL: Cuiabá

DATA: 24/07/00

HORA: 17:00

DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 38 da Lei nº 9.605 de 12/02/98, art. 25 do Decreto nº 3.179 de 21/09/99 c/c art. 61 e 95 da Lei nº 38 de 21/11/95.” [id. 7752317 – pág. 02]

Ato seguinte, o referido Auto de Infração foi remetido para a Assessoria Jurídica da FEMA, para emissão de Parecer. [id. 7752317 – pág. 03]

A Assessoria jurídica emitiu parecer, indicando que
“o autuado abdicou-se do direito de apresentar resposta no prazo de 20 (vinte) dias, conforme lhe faculta o art. 71, I, da Lei Federal nº 9.605/98, tornando-se revel no processo, incorrendo nas sanções previstas em lei”
.

Em sua análise, apontou que “
as informações lançadas pelo agente fiscalizador nos Autos de Infração e Inspeção, provém da constatação in loco ocorrido
”, bem como que
“o autuado recebeu pessoalmente a intimação acerca do auto de infração, na data de 24/07/2000, e, portanto, tornou-se revel nos presentes autos, uma vez que não apresentou sua resposta, conforme lhe é facultado pela Lei Federal
”. [id. 7752318 – pág. 01 e 02]

Nesse diapasão, constata-se certa incongruência entre os fatos narrados no auto de infração, bem como no parecer jurídico da FEMA. Isso porque, o parecer jurídico aponta que a parte apelante foi intimada pessoalmente no ato da autuação,
in loco
, na data de 24/07/2000, todavia, o auto de Infração foi emitido na cidade de Cuiabá/MT e não na cidade em que localizada a fazenda do autuado.

Logo, não há se falar que a parte Apelante fora notificada para oferecer qualquer tipo de defesa.

Não obstante a isso, no decorrer do processo administrativo não há qualquer indício de que a parte Apelante tenha sido notificada acerca do auto de infração bem como do processo administrativo que culminou na multa executada.

Dito isso, uma vez reconhecida a ausência de notificação do auto de infração, bem como do processo administrativo, a Certidão de Dívida Ativa resta eivada de vícios, e, portanto, nula, diante da ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesse sentido:

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA –– AUSENCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – OFENSA AOS PRINCIPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO E DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA QUE IMPÕE SANÇÃO PECUNIÁRIA À SUPOSTO INFRATOR– SENTENÇA EM REEXAME RATIFICADA.

1 - Para a imposição da multa ambiental ao suposto infrator deve a autoridade competente instaurar anteriormente processo administrativo para a apuração da possível prática de infração ambiental, com a observância, no iter processual administrativo, dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da mais ampla defesa e, também, dos procedimentos previstos na legislação ambiental.

2 -
A inobservância dos direitos ao contraditório e a mais ampla defesa daquele que é apontado como infrator no curso de processo administrativo ambiental implica em nulidade do auto de imposição da multa geradora do débito fiscal em execução ajuizada pela Fazenda Pública, tornando, consequentemente, inexigível o título executivo (CDA).

3- Sentença mantida. (N.U 0000514-88.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 07/07/2020) [destaquei]

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO (MULTA ADMINISTRATIVA) – EXECEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DA MULTA - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.
Considerando que o autuado não fora intimado para apresentar defesa ao Auto de Infração, a nulidade da decisão que o homologou é medida que se impõe, bem como dos atos posteriores, inclusive da CDA originária da multa, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Assim, não há que falar em reforma da sentença objurgada.

(TJ-MT 10085757320208110041 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/11/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/11/2021)

Partindo dessas premissas, a reforma da sentença é media que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da decisão que homologou o Auto de Infração nº 13637 e, consequentemente seu lançamento, tornando inexigível o Título Executivo (CDA nº 000187/03).

Por derradeiro, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022